Tribunal: TJDFT
Processo: 0011878-54.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011878-54.2017.8.07.0001 RECORRENTE: IMOBILIÁRIA COLINA LTDA. RECORRIDA: SIMONE DE MELO ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO NA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VALIDADE. BEM DE FAMÍLIA. NÃO CARACTERIZADO. MEAÇÃO. PRESERVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAIS MÍNIMOS E MÁXIMOS FIXADOS PELO LEGISLADOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Descabe a arguição de bem da família, como tese para desconstituir a penhora sobre casa dada em garantia de dívida, representada por título de crédito extrajudicial, quando não inscrita na matrícula do imóvel informação acerca da existência de prévia união estável do proprietário do bem com sua companheira, ora embargante. A escritura pública de união estável não goza de igual publicidade como a conferida ao casamento, onde os cônjuges alteram seu estado civil e este dado integra, de maneira relevante, os negócios imobiliários que por sua natureza exigem outorga uxória. Há que se preservar a segurança jurídica e o interesse de terceiros de boa-fé. 2 – Em se tratando de união estável estabelecida antes da garantia imobiliária dada pelo companheiro, sem a ciência da companheira, há que se resguardar o direito desta à meação do patrimônio comum. 3 – Quando os honorários advocatícios são fixados em percentual, este deve corresponder aos parâmetros mínimos ou máximos fixados pelo legislador. 4 - Negado provimento ao apelo da embargante. Dado parcial provimento ao recurso adesivo da embargada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 141, 373 e 405, todos do CPC, e 422, 1.658 e 1.725, todos do Código Civil, insurgindo-se contra o reconhecimento do direito de meação do imóvel penhorado à recorrida, em razão da contradição de datas e da não comprovação da existência da união estável no momento da aquisição do bem, de propriedade única do companheiro. Pede que todas as intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome de GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS, OAB/DF 7.383 (ID 25075562). Em contrarrazões, a recorrida requer a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1805292/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 2/3/2021). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 141, 373 e 405, todos do CPC, e 422, 1.658 e 1.725, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Determino que todas as intimações relativas à recorrente sejam realizadas, exclusivamente, em nome de GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS, OAB/DF 7.383 (ID 25075562). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025